Tribunal: TJDFT
Processo: 0004088-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEI 9.099. PROCESSAMENTO DE CRIME COMETIDO ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MESMOS FATOS COM VÍTIMAS DIVERSAS. INSTITUTO DE NATUREZA PROCESSUAL E NÃO MATERIAL. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. CORRETA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO. FACULTATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PREJUÍZO. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. CARACTERIZADO O DOLO DE FRAUDAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – nulidade absoluta de atos por ausência de intimação prévia da decisão de revogação obrigatória da suspensão condicional processual – rejeitada: Quando o acusado, que foi beneficiado com o sursis processual, vier a ser processado por (outro/novo) crime, no curso do período de prova, a revogação do benefício é obrigatória (artigo 89, §3o da Lei 9.099/95), imediata e automática, sendo dispensável a prévia intimação da Defesa, pouco importando a data do cometimento do outro (novo) crime – se antes ou depois do deferimento da benesse, ou se na mesma data, modificando apenas as vítimas, ainda que diversas -, por se tratar de instituto de natureza processual, não possuindo conteúdo penal (material).
2. Preliminar – reunião de processos por conexão – rejeitada: Assim como a separação de processos conexos, a reunião é facultativa (artigo 80 do Código de Processo Penal – CPP), a ser analisada pelo Magistrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Não há que se falar em reunião dos processos quando um deles estiver sentenciado, pendente, apenas, a análise recursal, e não houver risco de decisões conflitantes.
3. Mérito: Comprovada a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Assim, não há razão para desprezá-la.
5. Todas as elementares previstas no tipo penal do art. 171, caput do Código Penal - CP estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. Evidente o comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, de cunho econômico, gerando prejuízo alheio, mediante a promessa de garantia de (suposta) vaga de emprego. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado, da mesma forma que é nítido o dolo de fraudar do agente, não se tratando de mais uma vítima do outro réu. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.